Tribunal: TJDFT
Processo: 0006223-26.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo SUS. Requisitos. Tema 6 da repercussão geral.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que obrigou o Distrito Federal a fornecer medicamento não disponibilizado pelo SUS (Sorcal) para tratamento de hiperpotassemia.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o autor preencheu os requisitos exigidos para obrigar o Distrito Federal a fornecer-lhe medicamento não recomendado pelo SUS, à luz do tema 6 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. O c. STF, no julgamento do tema 6 com repercussão geral, firmou tese de que o Estado só estará obrigado a fornecer medicamento não disponibilizado pelo SUS se cumpridos os seguintes requisitos: negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; ilegalidade da não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS; comprovação da eficácia e segurança do medicamento; imprescindibilidade clínica do tratamento, provada por laudo médico fundamentado; e incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
4. Demonstrado que estão presentes todos os requisitos exigidos, deve o Distrito Federal ser compelido a fornecer o medicamento.
IV. Dispositivo
5. Apelação e remessa necessária não providas.